Tribunal: STF
Processo: RE 1475417
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DETRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DEDOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA NÃODEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOSPRÉVIOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NOINTERIOR DA RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOCONSENTIMENTO DO MORADOR.1. O procedimento policial derivou-se de denúncia anônima, a partirda qual os agentes foram para a residência do agravado, chamaram-no peloseu nome, subiram o muro da casa e o viram manuseando substância queaparentava ser entorpecente. Alegaram que, "como o local é fechado e semáreas para evasão, o próprio indivíduo acabou se entregando, sendo que, emrazão da visível situação de flagrante delito, a equipe adentrou no imóvel".2. Do procedimento adotado, emergem fortes dúvidas sobre o agirEstatal: denúncia anônima; policial a subir no muro de residência semqualquer robusta suspeita; visualização de morador manuseando algoque acreditou tratar-se de drogas; não comprovado expresso consentimentopara ingresso no domicílio.3. No caso, inexistem elementos concretos a indicar a existência detráfico de drogas no interior da residência, tais como monitoramento,campanas ou investigações prévias, não havendo, portanto, a demonstraçãosegura de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência decrime de tráfico de drogas no interior do imóvel, o que torna ilegítimo oingresso de policiais no domicílio indicado, sem mandado judicial.4. Não se desconhece precedente desta Sexta Turma no qual sedecidiu não haver flagrante ilegalidade na situação em que "a Jurisdiçãoordinária ressaltou que a entrada na residência do Paciente foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime em questão, tendoem vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os policiais, após orecebimento de denúncias anônimas, subiram em um muro que divide a casade um lote baldio e visualizaram, através da janela, que havia entorpecentesexpostos em cima da mesa, o que afasta a tese de ilicitude das provas" (HC n.770.216/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdãoMinistra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de29/11/2022).5. Todavia, no inteiro teor do citado julgado, extrai-se que houve duasdenúncias anônimas a respeito da prática de crimes na residência; os policiaissubiram o muro e conseguiram identificar, de forma mais precisa, tabletessemelhantes à maconha prensada; e o mais importante, no interrogatóriojudicial do réu, este não mencionou oposição à entrada dos agentes da lei.6. É da jurisprudência desta Corte Superior que a mera denúnciaanônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos decrime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio – sem autorizaçãojudicial –, pela ausência de justa causa para o procedimento.7. Ademais, "caberia aos agentes que atuam em nome do Estadodemonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foilivremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência umaclara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingressodomiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto,preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer portestemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo" (HC n.598.051/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe15/3/2021).8. Agravo regimental improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente